Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702887-55.2021.8.07.0018 APELANTE: TIM S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO TIM S/A, após a interposição da apelação (id. 29102300) da r. sentença que denegou a ordem (id. 29102298), postulou a desistência do mandado de segurança (id. 29126177). Intimada a impetrante a esclarecer se o pedido era de desistência do mandado de segurança ou da apelação (ids. 29139600 e 29575350), ela afirmou e reiterou que o pleito referia-se àquele primeiro (ids. 29427043 e 30100394). O Plenário do e. STF, em 02/05/2013, no julgamento com repercussão geral no RE 669.367 (Tema 530), decidiu: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (Rel. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: ROSA WEBER, DJe 30.10.2014). Isso posto, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios. Julgo prejudicada a apelação, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora